Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702404-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: FARAH &amp; COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA – TERRACAP em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0704776-49.2018.8.07.0018 (instaurado por FARAH E COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora agravado). Na origem, cuidou-se de ação de revisão de contrato de compra e venda de imóvel ajuizada por Sebastião Franco de Sousa e Leia de Fátima Silveira Franco, representados pela sociedade de advogados ora exequente/agravada, em face da ora executada/agravante, pela qual requereram os autores: “a) O deferimento do pedido de gratuidade de justiça; b) Não seja designada audiência de conciliação em razão da ausência de interesse dos autores; c) A citação da requerida por via Postal nos termos do art. 246, I e 247 do CPC para, querendo, contestar no prazo legal a presente ação (art. 335 do CPC), sob pena de revelia, acompanhando-a até a final decisão, quando desde já se pede o decreto de sua procedência para o fim de condenar a requerida à indenizar os autores nas verbas pleiteadas, condenando-se a requerida nos efeitos da sucumbência; d) A suspensão da cobrança das prestações referentes ao imóvel, sem incidência de juros de mora e correção monetária quanto ao saldo devedor até a conclusão das obras de infraestrutura, que todas as prestações pagas até o momento sejam consideradas como valor à vista (15 parcelas, totalizando R$ 33.492,30 – trinta e três mil quatrocentos e noventa e dois reais e trinta centavos) e a suspensão da obrigação do prazo de 72 meses para construir até a efetiva liberação do imóvel; e) A restituição dos valores pagos a título de IPTU e TLP, no valor de R$ 1.286,73 (mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos), bem como a exclusão dos débitos não pagos até o momento e lançamentos futuros, já que as parcelas não pagas geram dependências juntos a secretaria de fazenda do DF e prejuízos para os proprietários, como por exemplo o não recebimento dos créditos do programa nota legal o GDF; f) A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inversão do ônus da prova no presente caso; d) Da concessão da tutela provisória de urgência em razão da demonstração da presença de seus requisitos; g) Provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas; Dá-se à causa o valor de R$ 283.301,00 (duzentos e oitenta e três mil e trezentos e um reais)” (ID 17524762, autos originários) Pela sentença de ID 22652191 (autos originários), pedidos julgados parcialmente procedentes no seguinte sentido: “Ante o exposto, forte nas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos delineados na inicial para: a)suspender a cobrança das prestações referentes ao imóvel localizado no Lote no 17, Conjunto “B”, Quadra QE 52 – Guará/DF, sem a incidência de juros de mora e correção monetária quanto ao saldo devedor até a conclusão das obras de infraestrutura e; b) determinar que as 15 (quinze) prestações pagas pelos autores sejam consideradas como valor à vista. Resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas “ex lege”. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Interpostas apelações pelas partes (IDs 23779616 e 24274766, autos originários), recursos parcialmente providos pela Eg. 5a Turma Cível nos termos da seguinte ementa: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. LICITAÇÃO. TERRACAP. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INFRAESTRUTURA BÁSICA URBANA. AUSÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PRESTAÇÕES. PAGAMENTO À VISTA DE PARCELAS EXPRESSAMENTE REQUERIDAS NA INICIAL E VINCENDAS. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA ADSTRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS.ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE NORMAS DE DIREITO PÚBLICO. NORMAS CONSUMERISTAS NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÕES NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INCERTEZA DA SUSPENSÃO. MÉRITO. JUSTA CAUSA PARA REVISÃO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA.CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR MONETÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Quanto ao número de prestações mensais pagas a serem consideradas como pagamento à vista deve se ater ao pedido expresso formulado, o qual orientou a defesa e prestação jurisdicional, em atenção ao princípio da adstrição, já que na inicial, o autor fixa os limites da lide, estabelecendo os parâmetros que orientarão o réu na apresentação da defesa, não se admitindo, pois, inovação em sede recursal; 2. Não se desconhece que ocorrido o fato gerador do tributo (artigo 32 do CTN) deverá incidir a obrigação aos possuidores do terreno em questão. Todavia, considerando que os adquirentes não exerceram a posse em sua plenitude, já que se viram privados de usufruir do imóvel para a finalidade de construir/residir, por ausência de infraestrutura básica de responsabilidade da ré, é legítima a restituição dos valores pagos a título de IPTU e TLP e a exclusão dos débitos não pagos até o momento e lançamentos futuros até cessar o impedimento de construção e residência no local. 3. Reconhece-se a ausência de interesse recursal na hipótese de a sentença não aplicar normas consumeristas, mas sim normas de direito público em atenção ao contrato administrativo entabulado entre as partes. Não conhecimento parcial do recurso da Terracap. 4. Muito embora tenha havido reconhecimento na esfera administrativa, considera-se presente a necessidade e utilidade do ajuizamento da ação porquanto persistiram dúvidas nos adquirentes quanto à suspensão das obrigações. 5. A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação, cuja responsabilidade é, salvo disposição de vontade em sentido contrário, do loteador do solo. Lei. no 6.766/79. Precedente do c.STJ. Portanto, a obrigação de implementar acesso pavimentado, meio-fio, drenagem pluvial e esgotamento sanitário inexistentes na região é da companhia imobiliária. 6. A correção monetária não constitui plus ou acréscimo monetário à dívida, mas sim simples mecanismo de recomposição do valor monetário da dívida, em razão do transcurso do tempo. 7. Rejeitada a preliminar. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido em parte e parcialmente provido.” (ID 41364897, autos originários) No ID 72104321 (autos originários), a sociedade de advogados exequente/agravada requereu esclarecimentos acerca do percentual devido sob o título de honorários advocatícios sucumbenciais. Esta a decisão: “Vistos etc. Assiste razão à advogada do requerente. Para fins de esclarecimentos, no que concerne aos honorários advocatícios, diante da PARCIAL procedência das pretensões dos autores e ré, tendo em vista os requisitos referenciados nos incisos do artigo 85, §2o, do CPC, cada um deverá pagar em favor do advogado da parte adversa o percentual de 10% (dez por cento) do valor condenatório/ressarcitório atualizado, vedada a compensação por força expressa de lei. Intimem-se” (ID 72167789, autos originários - grifei) Instaurado o cumprimento de sentença, a sociedade de advogados exequente/agravada intenta o recebimento da quantia de R$ 4.761,47, atualizado até 14.10.2020 (ID 74590506, autos originários). Em impugnação, a executada/agravante alegou excesso de execução e requereu fosse reconhecida a incidência dos honorários sucumbenciais somente sobre o valor ressarcitório que havia sido acordado entre as partes originárias em esfera administrativa (R$ 1.323,85). Ao fim, requereu o acolhimento da impugnação, fosse reconhecido como devido o valor depositado de R$ 180,76 pela executada/agravante, e fosse extinto o feito na forma do art. 924, inciso II do CPC (ID 76148246, autos originários). Pela decisão agravada, impugnação da executada/agravante rejeitada nos seguintes termos: “A impugnação apresentada pela TERRACAP não merece prosperar. A porcentagem dos honorários advocatícios sucumbenciais deve recair sobre a condenação como um todo, levando-se em conta o que foi pedido na inicial e o que foi obtido ao final do processo. Sendo assim, deverão ser computados as 17 (dezessete) parcelas que foram consideradas como pagamento à vista e os valores relativos ao IPTU e TLP. Ante ao exposto rejeito a impugnação apresentada pela TERRACAP. Custas de lei. Sem honorários (Súmula 519 do col. STJ). Promova o credor andamento ao feito, no prazo e 5 (cinco) dias, pena de arquivamento.” (ID 78410908 dos autos originários - grifei). Irresignada, a executada TERRACAP interpôs o presente recurso (ID 22706989). Nas razões, sustenta: “[ ] como relatado pela própria credora, foram acolhidos os seguintes pedidos iniciais em desfavor da TERRACAP: suspender a cobrança das prestações referentes ao imóvel localizado no Lote no 17, Conjunto “B”, Quadra QE 52 – Guará/DF, sem a incidência de juros de mora e correção monetária quanto ao saldo devedor até a conclusão das obras de infraestrutura; reconhecer o direito ao cômputo como pagamento à vista de 17 (dezessete) cotas, sendo 15 (quinze) cotas em observância ao pedido inicial acrescidas de 02 (duas) parcelas quitadas no decorrer do processo; e reconhecer o direito à restituição dos valores pagos a título de IPTU e TLP e a exclusão dos débitos não pagos até o momento e lançamentos futuros até cessar o impedimento de construção e residência no local. No entanto, ao contrário do que alegou a exequente, a TERRACAP não foi condenada ao pagamento de dezessete prestações, mas tão somente restou obrigada a considerá-las como pagamento à vista. O único valor ressarcitório efetivamente cominado nos autos correspondeu ao ressarcimento de IPTU e TLP pagos pelos autores. Portanto, a banca de advogados exequente incorre em flagrante excesso de execução, uma vez que o percentual de 10% não deve incidir sobre as dezessete parcelas mencionadas no acórdão, mas apenas sobre o “valor condenatório/ressarcitório” referente ao IPTU e ao TLP, tal como assentado pelo juízo singular na decisão de ID 72167789. Cumpre noticiar, outrossim, que tal quantia foi objeto de acordo entre as partes documentado no processo SEI 0111-002048/2016, conforme cópias juntadas aos autos de origem. Considerando a concordância dos próprios autores da demanda, deve ser considerado o valor ressarcitório acordado na esfera administrativa, ou seja, R$ 1.323,85 (mil trezentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos): [ ] Dessa forma, o quantum correto devido pela TERRACAP a título de honorários sucumbenciais nos autos em pauta alcança a importância de R$ 186,70 (cento e oitenta e seis reais e setenta centavos), atualizada até outubro/2020, conforme demonstrativo de cálculo a seguir: [ ]” Alega, ainda, que: “Com a devida vênia, a decisão interlocutória em comento incorreu em manifesto equívoco, porquanto reinterpretou o conteúdo do título exequendo, já acobertado pela imutabilidade ínsita à coisa julgada (CPC, arts. 502 e 505), além de ter revisado o teor da decisão preclusa (CPC, art. 507) que delimitara a condenação em honorários advocatícios a percentual sobre o valor condenatório/ressarcitório, sem qualquer menção às parcelas contratuais revisadas por força do julgado. Acaso não concordasse com a forma de fixação da verba sucumbencial, o agravado é que deveria ter manejado os cabíveis embargos de declaração para esclarecimento da matéria. Com efeito, a TERRACAP deixou de apresentar recurso àquela decisão justamente porque concordou com os seus termos. Nessa senda, a interpretação do juízo em desconformidade com o que restara decidido anteriormente traz nítido prejuízo processual e patrimonial à empresa pública agravante, pelo que não merece prosperar”. Argumenta que atendidos os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo: “No caso em tela, é indispensável a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento dos atos executivos. Do contrário, a requerida será obrigada a pagar o valor excessivo cobrado na origem, ou mesmo, estará sujeita a penhora em suas contas bancárias, sofrendo assim prejuízo de difícil recuperação, em caso de recalcitrância do escritório de advocacia exequente/agravado em devolver as quantias recebidas em excesso, e com isso inutilizando o ulterior provimento do presente agravo. Por outro lado, caso desprovido o agravo, o efeito suspensivo não guarda qualquer risco de irreversibilidade, na medida em que o processo principal poderá retomar seu curso normalmente, com o pagamento do crédito remanescente por parte da TERRACAP, empresa pública com patrimônio notoriamente suficiente para arcar com débito que, mesmo com as penalidades cabíveis, não chega nem aos dez mil reais.” E, ao final, requer: “Diante do exposto, requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar os atos executivos do processo principal até que o valor do débito seja decidido em caráter definitivo por este insigne Colegiado. No mérito, tendo restado escancarada a violação aos artigos 502, 505 e 507 do Código de Processo Civil, seja reformada a decisão interlocutória agravada, para que seja acolhida a impugnação da TERRACAP ao cumprimento de sentença, consequentemente fixando como valor devido aquele já depositado pela executada e determinando a extinção do feito executivo na forma do artigo 924, II, do CPC. Subsidiariamente, requer-se seja adotado como parâmetro da condenação em honorários advocatícios o valor do proveito econômico efetivamente auferido pela parte autora, consubstanciado na exclusão dos juros decorrente da revisão contratual definida no acórdão exequendo, somada ao valor dos tributos devolvidos.” (ID 22706989, p. 9) Preparo regular (IDs 22706990 e 22720173). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” - grifei. No caso, hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Requer a executada/agravante “a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar os atos executivos do processo principal até que o valor do débito seja decidido em caráter definitivo por este insigne Colegiado.” (ID 22706989, p. 9) Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que se evidencia. Como se viu, pleito do autor pela suspensão da cobrança das prestações referentes ao imóvel, sem incidência de juros de mora e correção monetária quanto ao saldo devedor até a conclusão das obras de infraestrutura, considerando-se ainda que todas as prestações até então pagas fossem consideradas como valor à vista (15 parcelas, totalizando R$ 33.492,30) deferidos em sentença: “Ante o exposto, forte nas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos delineados na inicial para: a) suspender a cobrança das prestações referentes ao imóvel localizado no Lote no 17, Conjunto “B”, Quadra QE 52 – Guará/DF, sem a incidência de juros de mora e correção monetária quanto ao saldo devedor até a conclusão das obras de infraestrutura e; b) determinar que as 15 (quinze) prestações pagas pelos autores sejam consideradas como valor à vista” (ID 22652191, autos originários) Ao que consta, provimento que ostenta natureza meramente declaratória, mormente por não ter o juízo a quo determinado qualquer restituição dos referidos valores, tendo sido determinada pelo Tribunal, em sede de análise de recurso de apelação, somente a restituição dos valores pagos sob o título de IPTU e TLP (provimento este de inequívoca natureza condenatória e ressarcitória): “2. Não se desconhece que ocorrido o fato gerador do tributo (artigo 32 do CTN) deverá incidir a obrigação aos possuidores do terreno em questão. Todavia, considerando que os adquirentes não exerceram a posse em sua plenitude, já que se viram privados de usufruir do imóvel para a finalidade de construir/residir, por ausência de infraestrutura básica de responsabilidade da ré, é legítima a restituição dos valores pagos a título de IPTU e TLP e a exclusão dos débitos não pagos até o momento e lançamentos futuros até cessar o impedimento de construção e residência no local.” (ID 41364897, autos originários) Os autos levam a crer que a verba honorária, objeto do cumprimento de sentença, apresenta como base de cálculo apenas esse montante correspondente à restituição dos valores pagos sob título de IPTU e TLP, e não "as 17 (dezessete) parcelas que foram consideradas como pagamento à vista e os valores relativos ao IPTU e TLP" (ID 78410908 dos autos originários), como consta da decisão agravada. Probabilidade do direito evidenciada, urgência da medida igualmente caracterizada, haja vista que a manutenção da decisão agravada possibilitaria o cumprimento da sentença amparada em possível excesso de execução. Forte nessas razões, atendidos os pressupostos, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Venham as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 31 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora